Tribunal: STF
Processo: RE 72355
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-23
Data de publicação: 1977-08-23

Ementa:
EXCEÇÃO DE COISA JULGADA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA TANTO DA MENCIONADA EXCEÇÃO QUANTO DA LITISPENDÊNCIA
TAMBÉM ARGUIDA. PROMITENTE-VENDEDOR QUE FOI JULGADO CARECEDOR DA
AÇÃO DE RESCISAO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA POR NÃO TER
CONSTITUIDOEM MORA A PROMISSARIA-COMPRADORA, AÇÃO POSTERIOR VISANDO
AO MESMO FIM,QUANDO AQUELA PREJUDICIAL JA SE ACHAVA SUPERADA EM FACE
DO DEPOSITO DOPRECO POR PARTE DA PROMITENTE-COMPRADORA, DEPOSITO COM
O QUAL NÃO     CONCORDA O AUTOR DA AÇÃO, FUNDADO EM ARGUMENTOS QUE
NÃO FORAM A CAUSA DE DECIDIR DO ACÓRDÃO QUE DEU PELA CARÊNCIA DA AÇÃO
ANTERIOR.         .         RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.                .